Tribunal: TJDFT
Processo: 0735295-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735295-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEVERSON DO NASCIMENTO COIMBRA AGRAVADO: MARCONE HENRIQUE DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KLEVERSON DO NASCIMENTO COIMBRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0707601-33.2017.8.07.0007) contra MARCONE HENRIQUE DE VASCONCELOS. O agravante peticionou nos autos informando que desiste do presente recurso (ID 32571485). Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999 do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência e NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2022 15:47:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador